Tribunal: STF
Processo: ARE 1255222
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à não concessão da segurança, considerada a previsão legal de reserva de 40% dos ingressos aos beneficiários de meia-entrada. Assentou adequado o decreto regulamentar ao dispor acerca da limitação temporal de reserva do percentual de entradas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso II, e 170 da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da legalidade. Aponta indevida intervenção na atividade econômica e livre administração da empresa.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Mandado de Segurança Preventivo. Reserva de ingressos de meia-entrada até 48 horas ou 72 horas antes do evento. Previsão do artigo 10 do Decreto Federal nº 8.537/2015. Impetrante pretende que a autoridade coatora se abstenha de exigir o cumprimento de tal norma ou de lhe impor penalidade, em caso de descumprimento. Sentença que denega a segurança. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Leis nº 12.582/13 e 12.933/13 prevêem a reserva de 40% dos ingressos disponíveis aos beneficiários da meia-entrada. Decreto que regulamenta a venda de tais ingressos. Ausência de prejuízo à impetrante. Recurso improvido. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. O recurso encontra óbice no verbete nº 636 da Súmula do Supremo.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator